Tribunal: TJPA
Processo: 0001396-06.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001396-06.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RODOLFO BARATA TAVARES, ESPÓLIO DE MARIA DAS GRACAS NORONHA BARATA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE BENS PENHORÁVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS COMO ADMINISTRADORES PROVISÓRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SAISINE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base na ausência de inventário e de bens penhoráveis, além de reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de inventário e a alegação de inexistência de bens penhoráveis autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se o espólio, representado pelos herdeiros na condição de administradores provisórios, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória; (iii) determinar se é cabível a condenação do credor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção imediata do processo executivo, mas apenas sua suspensão e arquivamento provisório por até um ano, conforme dispõe o art. 921, III, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ orienta que, esgotado o prazo de suspensão sem localização de bens, poderá ser decretada a prescrição intercorrente, mas não se admite extinção antecipada sem tentativa de diligência.

5.

Não houve, nos autos, comprovação inequívoca da inexistência de bens, sendo que os herdeiros permanecem no imóvel da falecida, o que pode indicar a existência de acervo hereditário.

6.

O espólio possui legitimidade passiva para responder por obrigações do falecido, nos termos dos arts. 792 e 797 do CC, sendo representado provisoriamente por quem detém a posse dos bens, conforme art. 615 do CPC.

7.

O princípio da saisine (CC, art. 1.784) garante a imediata transmissão da herança aos herdeiros, incluindo obrigações deixadas pelo de cujus, reforçando a legitimidade do espólio, mesmo sem inventário formal.

8.

A condenação do credor ao pagamento de custas e honorários viola o princípio da causalidade, pois a demanda decorre de inadimplemento contratual por parte da devedora, não sendo o banco responsável pela ausência de bens.

9.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em hipóteses de extinção sem resolução de mérito, os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem deu causa à demanda, o que, no caso, é a parte devedora.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARA S A contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE MARIA DAS GRACAS NORONHA BARATA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, nos termos do inciso VI, do art. 485 do CPC, extingo o processo SEM a resolução do mérito.

Condeno o banco ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.”

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a ausência de bens não determina a extinção do processo, mas apenas sua suspensão, nos termos do artigo novecentos e vinte e um, inciso terceiro, do Código de Processo Civil. Alega que a decisão de primeiro grau se baseou em mera presunção de inexistência de patrimônio, quando os herdeiros sequer comprovaram essa alegação, permanecendo no mesmo endereço que pertencia à falecida, sem apresentar qualquer documento que afastasse a propriedade do imóvel.

Sustenta, ainda, a legitimidade passiva do espólio para responder à demanda, mesmo sem inventário formal, uma vez que os herdeiros atuam como administradores provisórios dos bens, conforme previsão dos artigos seiscentos e quinze e novecentos e oitenta e cinco do Código de Processo Civil, bem como do artigo mil, setecentos e noventa e sete do Código Civil.

Quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, aduz violação ao princípio da causalidade, pois não deu causa ao ajuizamento da ação, mas apenas exerceu direito legítimo de cobrança diante do inadimplemento contratual.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na ausência de inventário e na presunção de inexistência de bens suficientes para o pagamento do débito, concluindo pela ilegitimidade passiva dos herdeiros da devedora. Com a devida
vênia
, mas tal entendimento não merece prosperar.

Primeiramente, quanto à alegada ausência de bens penhoráveis, a extinção do processo revelou-se medida inadequada e prematura. O ordenamento jurídico processual estabelece, no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que a execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis, hipótese que não enseja a extinção imediata do feito, mas tão somente seu arquivamento provisório pelo prazo de um ano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de bens passíveis de penhora não importa a extinção do processo executivo ou baixa no distribuidor, mas apenas enseja seu arquivamento provisório até que sejam localizados bens do devedor. Somente após o decurso do prazo de suspensão, sem localização de ativos, é que poderá ser reconhecida eventual prescrição intercorrente, nunca de forma imediata e sem oportunidade de diligências.

No caso concreto, a situação se revela ainda mais inadequada, pois sequer foi inaugurada a fase processual destinada à indicação de bens à penhora. Os herdeiros alegaram, sem qualquer comprovação documental, a inexistência de patrimônio deixado pela falecida, quando permanecem residindo no mesmo endereço constante da certidão de óbito, circunstância que indica, no mínimo, a possível existência de bem imóvel que integraria o acervo hereditário.

Conforme bem apontado pelo apelante, a simples apresentação de certidão do registro de imóveis seria suficiente para dirimir tal questão. Todavia, os embargantes preferiram manter-se inertes quanto ao ônus probatório que lhes competia, limitando-se a alegações genéricas de ausência de bens. Não é razoável que o credor seja penalizado por tal postura processual omissiva.

Quanto à questão da legitimidade passiva, igualmente assiste razão ao recorrente. O espólio possui legitimidade para integrar o polo passivo de demandas relacionadas a obrigações deixadas pelo falecido, conforme expressa previsão dos artigos mil, setecentos e noventa e dois e mil, novecentos e setenta e sete do Código Civil. A representação processual do espólio, enquanto não nomeado inventariante, incumbe ao administrador provisório, que é aquele que detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus, nos termos do artigo seiscentos e quinze do Código de Processo Civil.

A circunstância de não ter sido aberto inventário não afasta a legitimidade passiva do espólio, nem tampouco dos herdeiros que atuam como administradores provisórios. O artigo mil, setecentos e noventa e sete do Código Civil estabelece ordem preferencial para a administração provisória da herança, cabendo, sucessivamente, ao cônjuge sobrevivente ou ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens.

No presente caso, os herdeiros encontram-se no mesmo endereço que pertencia à falecida, circunstância que, à luz da legislação civil, os qualifica como administradores provisórios, detentores da posse direta dos eventuais bens deixados. Tal situação confere-lhes, inequivocamente, legitimidade para representar o espólio em juízo, sendo descabida a extinção do feito por ilegitimidade passiva.

Ademais, pelo princípio da saisine, consagrado no artigo mil, setecentos e oitenta e quatro do Código Civil, a herança transmite-se aos herdeiros de forma imediata no momento do falecimento. Essa transmissão abrange não apenas os direitos, mas também as obrigações deixadas pelo de cujus, formando uma universalidade que responde pelas dívidas até o limite das forças da herança. O espólio, enquanto ente despersonalizado dotado de capacidade processual, detém legitimidade para responder por tais obrigações até a efetivação da partilha.

O precedente invocado na sentença recorrida, embora existente, não se aplica adequadamente ao caso concreto. A extinção por ausência de herança somente seria cabível diante de comprovação objetiva e inequívoca da inexistência absoluta de bens. Na hipótese dos autos, não apenas essa prova não foi produzida, como existem indícios concretos, ainda que mínimos, da possível existência de patrimônio, notadamente o imóvel onde residem os herdeiros.

A jurisprudência predominante, inclusive desta Corte, caminha no sentido de que a presunção de existência de herança subsiste até prova em contrário, cabendo à parte embargante o ônus de demonstrar a absoluta ausência de bens. Não se pode extinguir processo de cobrança com base em alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório mínimo.

Por fim, quanto à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, verifica-se manifesta afronta ao princípio da causalidade. Referido princípio, amplamente consagrado na doutrina e jurisprudência, estabelece que a responsabilidade pelos encargos processuais deve recair sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

No caso concreto, o banco apelante exerceu direito legítimo de cobrança, munido de documentação hábil a embasar a pretensão monitória, em face de inadimplemento contratual comprovado. A instituição financeira não pode ser penalizada por ter buscado a tutela jurisdicional para satisfação de crédito constituído em instrumento contratual regular, subscrito pela devedora e testemunhas.

A extinção do processo sem resolução do mérito decorreu de circunstâncias alheias à vontade ou conduta do credor, relacionadas à situação patrimonial do espólio devedor. Ora, o banco não pode ser responsabilizado pelo falecimento da devedora, tampouco pela eventual inexistência de bens para saldar a dívida contraída em vida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Esse entendimento aplica-se inclusive em casos de prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis, situação em que se reconhece que o princípio da causalidade permanece em desfavor do devedor, não atraindo a sucumbência para o exequente.

Esta Corte de Justiça já decidiu em casos análogos que, havendo extinção sem julgamento de mérito por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, devendo aquele que deu causa ao ajuizamento da ação arcar com custas e honorários advocatícios.

No presente caso, inequívoco que a causa da demanda foi o inadimplemento contratual por parte da devedora, hoje representada por seu espólio. Condenar o credor ao pagamento de custas e honorários não apenas contraria o princípio da causalidade, como também representa verdadeiro desestímulo ao exercício regular do direito de ação, além de legitimar, ainda que indiretamente, o descumprimento de obrigações contratuais validamente pactuadas.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, devendo tais ônus permanecerem suspensos até a definição final do processo.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença recorrida. Consequentemente, afasto a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento da ação monitória em face do Espólio de Maria das Graças Noronha Barata, representado por seus herdeiros na qualidade de administradores provisórios, nos termos da legislação processual e civil aplicável.

Determino, ainda, o afastamento da condenação imposta ao apelante quanto ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025